Tribunal: TJMT
Processo: 1019818-35.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019818-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO GERALDO TEIZEN JUNIOR - CPF: 015.477.938-56 (ADVOGADO), JULIANO GRACIANO DE PAIVA - CPF: 709.075.951-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GRACIANO DE PAIVA & PAIVA LTDA - ME - CNPJ: 00.824.628/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GRACIANO DE PAIVA - CPF: 808.444.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANTONIA DE ARAUJO - CPF: 899.121.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FORMULADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO CONCISA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO CITRA-PETITA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL NÃO RECONHECIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – INCIDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é nula a decisão que, embora concisa, revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

A execução judicial deve seguir aos exatos termos do título que a ampara, sendo inadmissível qualquer modificação ou inovação, sob pena de flagrante violação à coisa julgada.

A prescrição, não reconhecida no processo de conhecimento, não pode ser acolhida em sede de cumprimento de sentença, porque incide sobre a decisão a eficácia preclusiva da coisa julgada, estampada no artigo 508 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Juliano Graciano de Paiva
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada no Cumprimento de Sentença formulado nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1021441-55.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da decisão, por falta de fundamentação e por se revelar citra-petita, uma vez que não analisou todas as teses defensivas, incorrendo em violação ao art. 93, inciso IX, da CF e ao art. 489, § 1º, III e IV, do CPC.

No mérito, alega que, quando efetivada a citação na ação de cobrança, em 17/06/2021, já havia decorrido o prazo prescricional da pretensão formulada, uma vez que o contrato tinha previsão para vencimento em 01/11/2012, que não foi alterado pelos aditivos posteriores.

Enfatiza, tendo a notificação sido realizada em 14/09/2015, ocorreu o vencimento antecipado da obrigação e a interrupção da prescrição, de modo que quando da citação, o crédito já estava prescrito.

O pleito liminar de efeito suspensivo não foi deferido (id. 181985698)

As contrarrazões vieram ao id. 188548688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.
VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO)

A preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e por julgamento citra-petita, não merece acolhida.

Com efeito, não se pode confundir fundamentação suscinta com ausência de fundamentação.

No caso, embora concisa, a decisão agravada não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

Infere-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos pelo magistrado, não havendo, de igual modo, que se cogitar da ocorrência de julgamento citra-petita, porquanto, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019)

Logo, REJEITO a preliminar

É como voto.

II. VOTO (MÉRITO)

Discute-se neste recurso a possibilidade, ou não, do reconhecimento da prescrição da pretensão formulada na ação de conhecimento, em sede de
cumprimento de sentença
.

A questão é dirimida pelo artigo 509, §4º, do Código de Processo Civil, que consagrou o Princípio da Fidelidade ao Título Executivo Judicial, segundo o qual é vedado às partes, em sede de cumprimento, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. A interpretação deve ser literal, de modo a albergar, de forma estrita e fiel, o que consta na decisão.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Com efeito, a execução judicial deve seguir aos exatos termos do título que a ampara, sendo inadmissível qualquer modificação ou inovação, sob pena de flagrante violação à coisa julgada.

Assim, se a prescrição não foi reconhecida na ação de conhecimento, a qual derivou o título executivo judicial, não pode ser acolhida em sede de cumprimento de sentença, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porque incide sobre a decisão a eficácia preclusiva da coisa julgada, estampada no artigo 508 do Código de Processo Civil:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 4. ERRO MATERIAL NA PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 5. EXCESSO DE EXECUÇÃO COM FULCRO EM PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DEDUZIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVE SER RELATIVA À PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) 4. O apontado excesso de execução fundado na existência de erro material na prova pericial produzida ainda na fase de conhecimento fica acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015), se a parte, ao invés de suscitar tal equívoco mesmo naquela fase processual, só o fez no cumprimento de sentença, quando já constituído o título executivo judicial. Ainda que se considere como questão de ordem pública, o eventual erro não pode ser desfeito no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto já operada a coisa julgada. Precedente. 5. Por derradeiro, no que se refere à
prescrição, mesmo se tratando, também, de matéria cogente, só se acolhe a sua alegação, na impugnação ao cumprimento de sentença, se tal instituto tiver se consumado após a sentença
, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC/2015 (equivalente ao art. 475-L, VI, do CPC/1973). Precedente. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1143944/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, SALVO SE SUPERVENIENTE À SENTENÇA. ART. 741, VI, DO CPC, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A alegação de prescrição, em sede de embargos à execução de sentença, somente pode versar sobre fatos posteriores à sentença que constituiu o título executivo judicial. No mesmo sentido: AgRg no Ag 1392923/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/06/2014; AgRg no AREsp 457.863/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/04/2014; AgRg no AREsp 41.914/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, DJe 19/11/2013. 2. Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp 1426423/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS. TRÂNSITO EM JULGADO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, a atrair a Súmula nº 283/STF. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. A modificação do critério de cálculo definido em sentença homologatória passada em julgado configura ofensa à eficácia preclusiva da coisa julgada (formal). 5. Consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro em critério de cálculo não autoriza a alteração do julgado a qualquer tempo como ocorre com o equívoco de natureza gráfica ou aritmética. 6. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inviável a análise da prescrição quando reconhecida a coisa julgada a respeito do tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em virtude da preclusão
. 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1755240/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021)

Logo, inviável o acolhimento da exceção de pré-executividade formulada pelo agravante.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao instrumental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023